Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-41.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos, notadamente as omissões e contradições apontadas – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores – Embargos rejeitados.